Tribunal: TJDFT
Processo: 0750666-70.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO DO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. TEMA 864 DO STF. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. RECURSO NÃO ACOLHIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora que sustenta a existência de vícios no acórdão diante da utilização indevida do precedente firmado no Tema 864 da Repercussão Geral do STF, que trata da revisão geral anual de servidores públicos, para fundamentar a decisão que se refere a um reajuste salarial específico e escalonado, concedido por lei distrital.
2. Sustenta omissão quanto ao direito subjetivo de recebimento das parcelas vencidas. Aduz contradição por afastar a eficácia da referida lei sem declarar a sua inconstitucionalidade. Requer o acolhimento do recurso para que os vícios sejam sanados, com o reconhecimento do direito aos valores retroativos. Subsidiariamente, requer o prequestionamento da matéria, para interposição recursal nas instâncias superiores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A matéria devolvida à análise desta Turma Recursal consiste em analisar se há os alegados vícios no acórdão embargado.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
5. Não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado fundamentou exaustivamente que a decisão do STF no Tema 864 não se aplica apenas à revisão geral anual, porquanto deve ser observado a previsão orçamentária para a implementação do reajuste, de modo que os requisitos orçamentários exigidos pela Constituição Federal (art. 169, § 1o, I e II) se estendem a qualquer aumento ou concessão de vantagem a servidores, como os casos de reajuste. Precedentes: Acórdãos 1914922, 1914914 e 1865391.
6. Assim, a concessão de aumento de vencimento depende, de forma cumulativa, da autorização específica na LDO e da prévia e suficiente dotação orçamentária na LOA para atender ao gasto, sob pena de restar caracterizada a irregularidade da despesa e a lesão ao erário.
7. Pretende a parte embargante, por via oblíqua, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que sucintamente.
8. O prequestionamento é considerado satisfeito nos moldes do artigo 1.025 do CPC, independentemente da análise individual de cada dispositivo mencionado.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos rejeitados.
10. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1865391, 0752679-47.2022.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/05/2024, publicado no DJe: 29/05/2024.; TJDFT, Acórdão 1914922, 0719776-32.2017.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/08/2024, publicado no DJe: 11/09/2024; TJDFT, Acórdão 1914914, 0722273-19.2017.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/08/2024, publicado no DJe: 12/09/2024.